Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-55.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000463-55.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS LIMA DAS MERCES

Advogado(s)
:
ANACY DUARTE DIAS DA SILVA FILHA, ADRIANO ALCANTARA DE ANDRADE

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO AO PENSIONAMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado, contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e servidor público falecido, determinando a concessão de pensão por morte a partir da data do óbito.

A apelada comprovou a convivência pública, contínua e duradoura com o instituidor do benefício, mediante declaração pública de convivência e certidão de óbito, demonstrando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil e art. 226, § 3º, da Constituição Federal.

O ente estatal insurgiu-se alegando a perda da condição de dependente em razão de nova união estável da autora após o falecimento do servidor, e, subsidiariamente, pleiteou a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

A sentença de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à pensão por morte e fixando o termo inicial na data do falecimento do instituidor.

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor, sendo irrelevante a constituição de nova união estável posterio.

O termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo, quando este não for apresentado no prazo de 30 dias do óbito, conforme art. 18, II, da Lei Estadual nº 7.249/98.

Os consectários legais devem seguir o critério fixado pela EC nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de 23/04/2024, conforme precedentes do STF (RE nº 870.947) e STJ (REsp nº 1.492.221/PR).

Impõe-se o parcial provimento do recurso para ajustar o termo inicial da pensão à data do requerimento administrativo, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000463-55.2021.8.05.0064
,
da Comarca de Jacuípe, em que figuram co
mo Apelante

ESTADO DA BAHIA

e, Apelada,

MARIA DAS GRAÇAS LIMA DAS MERCÊS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação
,
nos termos do voto condutor.